Tribunal: STF
Processo: RE 695911
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de embargos de declaração opostos por Associação dos Moradores do Loteamento Recanto dos Paturis em face do acórdão mediante o qual o Plenário desta Corte, apreciando o Tema 492 da Repercussão Geral, deu provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: 
    “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis.”
    O referido acórdão foi assim ementado:
    “Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Liberdade associativa. Cobrança de taxas de manutenção e conservação de áreas de loteamento. Ausência de lei ou vontade das partes. Inconstitucionalidade. Lei nº 13.467/17. Marco temporal. Recurso extraordinário provido. Fatos e provas. Remessa dos autos ao tribunal de origem para a continuidade do julgamento, com observância da tese.
    1. Considerando-se os princípios da legalidade, da autonomia de vontade e da liberdade de associação, não cabe a associação, a pretexto de evitar vantagem sem causa, impor mensalidade a morador ou a proprietário de imóvel que não tenha a ela se associado (RE nº 432.106/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 3/11/11).
    2. Na ausência de lei, as associações de moradores de loteamentos surgiam apenas da vontade de titulares de direitos sobre lotes e, nesse passo, obrigações decorrentes do vínculo associativo só podiam ser impostas àqueles que fossem associados e enquanto perdurasse tal vínculo.
    3. A edição da Lei nº 13.465/17 representa um marco temporal para o tratamento da controvérsia em questão por,.dentre outras modificações a que submeteu a Lei nº 6.766/79, ter alterado a redação do art. 36-A, parágrafo único, desse diploma legal, o qual passou a prever que os atos constitutivos da associação de imóveis em loteamentos e as obrigações deles decorrentes vinculam tanto os já titulares de direitos sobre lotes que anuíram com sua constituição quanto os novos adquirentes de imóveis se a tais atos e obrigações for conferida publicidade por meio de averbação no competente registro do imóvel.
    4. É admitido ao município editar lei que disponha sobre forma diferenciada de ocupação e parcelamento do solo urbano em loteamentos fechados, bem como que trate da disciplina interna desses espaços e dos requisitos urbanísticos mínimos a serem neles observados (RE nº 607.940/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 26/2/16).
    5. Recurso extraordinário provido, permitindo-se o prosseguimento do julgamento pelo tribunal de origem, observada a tese fixada nos autos: É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17 ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir do qual se torna possível a cotização de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, desde que, i) já possuidores de lotes, tenham aderido ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou, (ii) no caso de novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação tenha sido registrado no competente registro de imóveis.”
    A embargante alega, em síntese, que, na qualidade de administradora do loteamento de acesso controlado “Recanto dos Buritis”, constituída sob a forma de associação de moradores, possui interesse recursal, uma vez que a “decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação da Corte atingirá todos os direitos e as pretensões de que se afirma titular nas ações judiciais em curso” (fl. 5 – eDoc. 370).
    Aduz que “não foi nem poderia ter sido interveniente na relação jurídica processual em que se deu essa decisão” e que “sujeitar-se-á à força vinculante da decisão sem prévia oportunidade de contra-argumentação jurídica sobre a controvérsia” (fl. 5 – eDoc. 370).
    Argumenta que 
    “Se a noção de ‘terceiro prejudicado’ remetia ao de ‘terceiro interessado’ nos processos individuais, o fato é que nos processos transindividuais se requisita a reconsideração desse conceito, dado que naqueles não se via a ampliação dos limites da decisão para além das partes que nesses se confere” (fl. 6 – eDoc. 370). 
    Sustenta, desse modo, que possui legitimação recursal ativa na condição de terceira prejudicada, de acordo com o art. 966, parágrafo único, do CPC.
    Quanto ao mérito, aponta a existência de quatro obscuridades no voto condutor do acórdão impugnado, as quais remetem, segundo alega, a mais de uma interpretação. 
    Por fim, requer “a declaração do sentido e do alcance dos enunciados que se reputam obscuros (itens 20.1, 21.1, 21.2 e 23.1)” (fl. 11 – eDoc. 370). 
    É o relatório. Decido. 
    Não merecem conhecimento os presentes embargos de declaração. 
    O Código de Processo Civil dispõe, em seu artigo 996, caput e parágrafo único, que:
    “Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.
    Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.” (grifei).
    Verifico que, in casu, o acórdão embargado não avançou sobre direito do qual a embargante seja titular ou sobre o qual possa discutir em juízo como substituta processual. 
    A própria embargante afirma, em suas razões recursais, que “não foi nem poderia ter sido interveniente na relação jurídica processual em que se deu essa decisão” (fl. 5 – eDoc. 370), o que já confirma a ausência de sua condição como terceira prejudicada, nos termos do art. 996, caput e parágrafo único, do CPC, e revela a descabida pretensão de ampliar os limites da causa mediante a oposição destes embargos. 
    A esse respeito, já decidiu o Plenário desta Corte: 
    “REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ASSISTÊNCIA: INADEQUAÇÃO. ILEGITIMIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 499 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
    1. O pedido de assistência com fundamento no art. 50 do Código de Processo Civil é incompatível com a fase de interposição de recursos.
    2. O recurso de terceiro prejudicado (art. 499 do Código de Processo Civil) é inadequado para formular pedido no interesse exclusivo do recorrente ou para ampliar os limites objetivos da causa.
    3. Impossibilidade de admissão do Embargante na condição de amicus curiae, pois, além de não preencher os requisitos para tanto (entidade com significativa representatividade e capacidade de contribuir para o julgamento), a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal só admite pedidos formulados antes da liberação do processo para julgamento.
    4. Embargos de declaração não conhecidos (RE nº 559.943-ED/RS, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 28/11/14 – grifei).
    Ademais, a embargante não logrou demonstrar a relação de interdependência entre a sua situação e relação jurídica estabelecida no caso concreto dos autos. 
    Importa destacar que mesmo os recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida, embora submetidos a procedimento diferenciado, revestem-se de contornos subjetivos próprios da causa entre as partes nele envolvidas, os quais, na espécie, não alcançam diretamente a embargante, mera interessada indireta.
    Nesse sentido, confira-se a decisão singular por mim proferida nos autos do RE nº 817.338/DF, afetado à sistemática da repercussão geral: 
    “(...)
    Analisando-se neste ato o alegado interesse e a legitimidade para causa como requisitos para o julgamento do pedido de ingresso nos autos, entendo que embora o anistiado efetivamente possua algum interesse no deslinde do feito, esse interesse não se revela, na hipótese, direto. Isso porque, o peticionante não é parte no processo e nem poderá vir a sê-lo. Ademais, como deixa entrever a referida petição, em que pese exista a preocupação com a solução desta lide, isso se dá não porque o destino de qualquer das partes interferirá de forma direta em relação jurídica do peticionário, mas porque a tese que aqui se firmar importará para a solução de eventual processo judicial em que é parte o anistiado.
    Convenço-me, assim, de que o requisito da legitimidade não se encontra presente. O peticionante não reúne condições jurídicas de figurar em qualquer dos polos deste processo e não é dotado de ampla representatividade. Ademais, conforme bem ponderou o Ministro Marco Aurélio em pronunciamento singular no RE nº 566.471/RN,
    [o] simples fato de ser parte em outros processos não gera o direito a assistência em demanda em curso, possuidora de balizas subjetivas próprias. O argumento da configuração da repercussão geral também é insuficiente, por si só, a viabilizar que terceiro integre a relação jurídica como assistente. (DJe de 29.9.2016)
    (...)” (RE nº 817.338/DF, de minha relatoria, DJe de 8/8/17 – grifei). 
    Ressalto, ainda, o que consignado pelo Ministro Ricardo Lewandowski em decisão prolatada em sede de embargos de declaração no RE nº 848.826/CE: 
    “(...) o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional debatida nos autos não autoriza, por si só, o ingresso de todo e qualquer interessado reflexamente na solução da tese jurídica pendente de análise pelo Supremo Tribunal Federal. Aliás, admitida a hipótese, a sistemática da repercussão geral estaria sensivelmente prejudicada.” (RE nº 848.826-ED/CE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/2/18 – grifei). 
    Ausente a legitimidade recursal, não conheço dos embargos de declaração opostos.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente